Tribunal: TJBA
Processo: 0020061-71.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020061-71.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOABE DA SILVA BARRAS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Joabe da Silva Barras, no bojo de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar, objetivando a concessão de auxílio-transporte. Após o levantamento do sobrestamento processual, foi determinada a juntada de documentos atualizados para análise do pedido de gratuidade da justiça, o que não foi cumprido. O agravante sustentou a suficiência da declaração de hipossuficiência e apresentou contracheques datados de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentos financeiros atualizados, após intimação expressa, impede o deferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado com base em declaração de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração contemporânea da hipossuficiência, sendo a declaração meramente inicial, dotada de presunção relativa (juris tantum). A parte foi intimada a apresentar documentação atualizada e não atendeu à determinação judicial, optando apenas por pleitear dilação de prazo. Contracheques com defasagem de mais de sete anos não constituem prova idônea da condição econômica atual, inviabilizando a análise adequada do pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do benefício quando ausentes elementos atuais que demonstrem a necessidade, afastando a presunção da declaração unilateral. A omissão na apresentação de documentos após intimação judicial justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de comprovação contemporânea da condição econômica do requerente. O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando a parte, devidamente intimada, deixa de apresentar documentos atualizados que corroborem a alegada hipossuficiência. Contracheques antigos, desacompanhados de outros elementos probatórios recentes, não servem como fundamento suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020061-71.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante JOABE DA SILVA BARRAS, e como agravados, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11